Tribunal: TJES
Processo: 5022456-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022456-75.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GRACIELA FURTADO DA SILVA CALIXTO e outros (4)

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vitória que declarou extinta a punibilidade dos réus quanto ao crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), com fundamento na ausência de representação da vítima (art. 107, V, do CP). O Ministério Público sustenta que houve manifestação inequívoca de vontade da vítima pela apuração do fato criminoso, consubstanciada no comparecimento espontâneo do representante legal da empresa lesada à delegacia de polícia e no registro do respectivo boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação da vítima por meio do comparecimento à delegacia e do registro do boletim de ocorrência configura representação válida para fins de persecução penal; (ii) estabelecer se a ausência de formalização expressa da representação impede o prosseguimento da ação penal por crime de estelionato, após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019, ao incluir o § 5º no art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para os casos de estelionato, tornando-a pública condicionada à representação, inovação normativa de natureza híbrida e mais benéfica, cuja aplicação retroativa é autorizada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4. Conforme entendimento do STF (HC 208.817, Rel. Min. Cármen Lúcia) e do STJ (REsp 2041752/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira), a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, podendo ser demonstrada por atos que revelem inequivocamente sua intenção de ver o autor responsabilizado penalmente.

5. No caso concreto, o representante legal da empresa compareceu espontaneamente à delegacia, registrou boletim de ocorrência e, em juízo, prestou depoimento detalhado sobre os fatos e os prejuízos causados, demonstrando de forma inequívoca seu interesse na persecução penal.

6. A ausência de representação formal não configura decadência quando comprovado o interesse manifesto da vítima antes do oferecimento da denúncia, devendo a sentença ser reformada para permitir o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A exigência de representação para o crime de estelionato, introduzida pelo § 5º do art. 171 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019, tem natureza híbrida e aplica-se retroativamente.

2. A representação da vítima prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a demonstração inequívoca de sua vontade em ver apurada a responsabilidade penal, por meio de atos como registro de boletim de ocorrência e depoimento em juízo.

3. A ausência de manifestação formal não impede o prosseguimento da ação penal quando evidenciado o interesse da vítima de forma clara e tempestiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, V, e 171, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 208.817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.04.2023; STF, ARE nº 1437446, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.04.2024; STJ, REsp nº 2041752/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5022456-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: GRACIELA FURTADO DA SILVA CALIXTO E MARCOS PINTO DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (p. 64/68 de ID 14275325) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, que declarou extinta a punibilidade dos réus
GRACIELA FURTADO DA SILVA CALIXTO
e
MARCOS
PINTO DE CARVALHO
quanto ao crime de estelionato, nos termos do art. 107, inc. V, do Código Penal.

Em suas razões (p. 46/54 de ID 14275325), sustenta o recorrente que
(i)
a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso; e
(ii)
o representante legal da empresa lesada compareceu espontaneamente na delegacia de polícia para relatar o crime de estelionato, tendo sido registrado o respectivo Boletim Unificado. Isto posto, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença que declarou extinta a punibilidade dos acusados quanto ao crime previsto no art. 171 do Código Penal.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (p. 03/04 do ID 14275325).

Contrarrazões da apelada
GRACIELA
(p. 09/25 de ID 14275325) pelo
des
provimento
do recurso.

Contrarrazões do apelado
MARCOS
(p. 27/29 de ID 14275325) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14576892, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réus soltos, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (fls. 02/05 - mídia de p. 97 de ID 14275325) que:

[...] Consta do Inquérito Policial incluso, que serviu de base para a presente denúncia, que os denunciados GRACIELA FURTADO DA SILVA CALIXTO e MARCOS PINTO DE CARVALHO na qualidade de funcionários da empresa "PALADIUM" (atualmente denominada "ELETROSOM") - situada na rua Ana Siqueira, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, entre o final do ano de 2013 até maio de 2014, associaram-se para induzir a erro os proprietário do referido estabelecimento, e com astúcia e ardil, obtiveram vultuosa vantagem econômica indevida, causando considerável prejuízo aos donos da referida empresa, no valor aproximado de R$1.000.000,00(um milhão de reais). Já os denunciados Paulo Cesar Braum e Marcos Correia de Oliveira, no exercício de suas atividades comerciais, adquiriram diversos produtos que sabiam ser de origem criminosa [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime previsto no art. 171 do Código Penal, diante da ausência de representação da vítima; bem como declarou extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime de associação criminosa, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

O § 5º do art. 171 do Código Penal (CP), acrescido pela Lei nº 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).

Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA DJe de 02.05.2023, decidiu que,
“sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no § 5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART . 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM . INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS . INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO . PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

(STF - HC: 208817 RJ, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. PRECEDENTE DO PLENO: HC N. 208.817, DE MINHA RELATORIA. COMUNICAÇÃO DO FATO, PELA VÍTIMA, À AUTORIDADE POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE.

(STF - ARE: 1437446 SP, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2024 PUBLIC 10-05-2024)

Ademais, a representação independe de rigores formalísticos, bastando a inequívoca manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal perante a autoridade, no sentido de ser apurada a responsabilidade penal do autor.

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME . DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA . RETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação da recorrente por estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, com pena substituída por restritiva de direitos. 2. A defesa alega violação ao § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei 13 .964/2019, sustentando que a representação da vítima foi intempestiva, requerendo a extinção da punibilidade por ausência de condição de procedibilidade. 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de representação da vítima para o crime de estelionato, conforme a Lei 13.964/2019, pode ser aplicada retroativamente, mesmo após o recebimento da denúncia . 4. A análise se concentra na demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a retroatividade da lei que exige representação da vítima para o crime de estelionato aplica-se apenas quando não há demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal . 6. No caso em exame, a Corte de Origem constatou que ambas as vítimas manifestaram expressamente interesse na persecução criminal, ratificando os fatos narrados na denúncia. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, podendo ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
. 8. Recurso desprovido.

(STJ - REsp: 2041752 SP 2022/0380973-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)
- destaquei

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE INEQUÍVOCO DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal de Manaus/AM, que rejeitou a denúncia por estelionato e extinguiu a punibilidade da Recorrida pela ocorrência de decadência, devido à ausência de representação formal das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve representação válida por parte das vítimas para dar início à ação penal; (ii) apurar se a ausência de uma manifestação formal enseja a extinção da punibilidade por decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência entende que, para crimes de ação penal pública condicionada, como o estelionato, a representação da vítima não exige formalidades exacerbadas, bastando uma manifestação inequívoca de seu interesse na persecução penal, o que pode ser demonstrado por boletim de ocorrência ou depoimentos. 4. No caso concreto, restou comprovado que as vítimas manifestaram interesse de maneira inequívoca ao comparecerem à delegacia e registrarem boletins de ocorrência, o que atende à condição de procedibilidade exigida pela lei. 5. A sentença de primeiro grau desconsidera esse interesse manifestado pelas vítimas, sendo, portanto, necessária sua reforma para dar prosseguimento à ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
"
A representação da vítima em crimes de estelionato pode ser comprovada por qualquer ato que demonstre inequivocamente seu interesse na persecução penal, prescindindo de formalidade específica
."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; e, art. 171, § 5 .º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 240265, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.06.2024; e STJ, AgRg no HC nº 791617, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. 06.03.2023.

(TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 05103578820238040001 Manaus, Relator.: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2024)
– destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA CAPITULAR O DELITO COMO ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE NÃO EXIGE FORMALIDADE. 1. O ato de representação prescinde de formalidade especial e pode ser interpretado, legitimamente, a partir da ação da vítima em querer ver processado o autor dos fatos, ao procurar as autoridades públicas e relatar a tentativa de golpe sofrida, como na espécie. 2.
No caso, o delito foi praticado antes da alteração da lei, sendo que o réu foi denunciado inicialmente pelo crime de furto, sendo posteriormente verificado o estelionato pelo depoimento colhido judicialmente que deve ser considerado como representação
. 3. Recurso provido.

(TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00050041420218272731, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 25/06/2024, TURMAS DAS CÂMARAS CRIMINAIS)
- destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL - DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES - MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A VÍTIMA TEM INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO. - A representação, nos crimes de ação pública a ela condicionada, não exige maiores formalidades, bastando a prática de qualquer ato que demonstre a intenção da ofendida em ver os fatos investigados -
Se a vítima, logo após ser ludibriada, acionou a Polícia Militar e solicitou a elaboração de boletim de ocorrência, denotando, inequivocamente, a intenção de ver os fatos apurados, tal ato se equipara à representação formal e atende à condição de procedibilidade
.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00208566020198130105, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2024)
- destaquei

No caso, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra os autores dos delitos, pois aquela compareceu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência contra o apelante (fls. 10/11 do inquérito policial de - mídia de p. 97 de ID 14275325).

Em seu depoimento em juízo (fl. 626 - mídia de p. 97 de ID 14275325), o Sr. Rodrigo de Alcino Vieira detalhou as irregularidades e os prejuízos sofridos pela empresa, confirmando suas declarações prestadas na delegacia e expressando sua
"ânsia um pouco mais novo de querer resolver tudo para a empresa"
.

A conduta da vítima, ao noticiar os fatos à autoridade policial e, posteriormente, em juízo, prestar depoimento detalhado sobre os ilícitos e os prejuízos, demonstra de forma inequívoca seu interesse na persecução penal. O registro de boletim de ocorrência, aliado ao depoimento do ofendido, é considerado suficiente para configurar a representação, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar em parte a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação ao crime de estelionato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.